Tribunal: TJDFT
Processo: 0731478-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrados anteriores habeas corpus, cujas ordens foram denegadas.
2. A prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, e na contagem do prazo para o encerramento da instrução criminal não se utiliza critério puramente aritmético, devendo ser observados diversos fatores, como a complexidade do feito e o número de réus, dentre outros, a fim de caracterizar excesso de prazo injustificável, o qual não restou configurado no presente feito, complexo, com quinze réus e inúmeros pedidos, no qual já houve audiência de instrução e de continuação, não havendo que se cogitar igualmente de desídia do Juízo.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.